Tribunal: TJSP
Processo: 0005547-59.2011.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ção do preparo. Deserção configurada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0005547-59.2011.8.26.0576; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 08/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

08/12/2020

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução, declarando-a extinta, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil. Inconformismo do patrono do excipiente que se cinge ao valor da verba honorária cuja majoração pretende. O que pauta o recolhimento das custas de preparo é o proveito econômico almejado no recurso, pois é este o

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução, declarando-a extinta, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil. Inconformismo do patrono do excipiente que se cinge ao valor da verba honorária cuja majoração pretende. O que pauta o recolhimento das custas de preparo é o proveito econômico almejado no recurso, pois é este o benefício que, em tese, poderá vir a ser obtido, caso a pretensão exposta seja acolhida. Preparo insuficiente. Apesar de intimado, o recorrente não procedeu à complementação do preparo. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005547-59.2011.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JOSÉ RICARDO FERNANDES SALOMÃO, é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005547-59.2011.8.26.0576
7
Apelação:
0005547-59.2011.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Juízo de origem:
7a Vara Cível
Juiz prolator:
Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Processo:
0005547-59.2011.8.26.0576
Apelante:
José Ricardo Fernandes Salomão
Apelado:
Itaú Unibanco S/A
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente da execução, declarando-
a extinta, com fundamento no art. 924, V, do Código de
Processo Civil. Inconformismo do patrono do excipiente que
se cinge ao valor da verba honorária cuja majoração pretende.
O que pauta o recolhimento das custas de preparo é o proveito
econômico almejado no recurso, pois é este o benefício que,
em tese, poderá vir a ser obtido, caso a pretensão exposta seja
acolhida. Preparo insuficiente. Apesar de intimado, o
recorrente não procedeu à complementação do preparo.
Deserção configurada. Recurso não conhecido.
VOTO No 21211
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 132/133, que reconheceu a prescrição intercorrente da execução,
declarando-a extinta, com fundamento no artigo 924, V, do Código de
Processo Civil.
Em atenção ao princípio da causalidade,
condenou o exequente ao pagamento das custas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$1.000,00.
Recorre o patrono da executada e sua insurgência
se cinge ao valor dos honorários advocatícios.
Sustenta que o valor arbitrado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005547-59.2011.8.26.0576
7
honorários não remunera condignamente o trabalho desenvolvido.
Diz, ainda, ser descabido o arbitramento por
equidade, argumentando que a sentença não observou o disposto no art.
85, §2o do CPC.
Afirma que o proveito econômico obtido em
favor das executadas, em razão do trabalho do recorrente, foi de
R$432.324,56, correspondente ao valor cobrado na execução
atualizado.
Desta forma, o valor arbitrado corresponderia a
0,231% do proveito econômico obtido, o que seria descabido.
Sustenta que a situação não permite a apreciação
equitativa, reservada para as hipóteses previstas no §8o do art. 85, do
CPC.
Busca o provimento ao recurso para que os
honorários advocatícios sejam majorados ao percentual entre 10% e
20% do proveito econômico obtido pelas executadas (R$432.324,56)
(fls. 135/149).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 156/163).
Considerando que o valor do preparo deve ter
por base o efetivo proveito econômico pretendido, determinou-se ao
recorrente o recolhimento da diferença das custas de preparo sob pena
de deserção (fls. 167/169).
Mas o prazo decorreu sem manifestação do
apelante (fl. 171).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005547-59.2011.8.26.0576
7
O recurso não merece ser conhecido.
Cabe salientar que a taxa judiciária é renda
pública por força de lei, descabendo ao magistrado abrir mão de sua
exigência, ou diferir-lhe o pagamento, salvo nos casos nela
expressamente previstos.
Conforme determina a Lei Estadual 15.855 de 02
de julho de 2015, que alterou a Lei no 11.608/2003, em seu artigo 4o,
inciso II, o preparo da apelação deverá ser de 4% (quatro por cento)
sobre o valor da causa, válido a partir de 01/01/2016, conforme previsto
no artigo 1007 do novo Código de Processo Civil.
Como constou na determinação de fl. 168, “o que
pauta o recolhimento das custas de preparo é o proveito econômico
almejado no recurso, pois é este o benefício que, em tese, poderá vir a
ser obtido, caso a pretensão exposta no recurso seja acolhida”.
Dessa forma, o recolhimento do preparo deveria
refletir o máximo do proveito econômico almejado. O apelante não
pode subverter o pedido certo e determinado do apelo a fim de se
beneficiar, recolhendo valor insuficiente.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de quantias pagas. Contrato de compra e
venda. Sentença que julgou procedente a ação.
Inconformismo
da
parte
autora.
Honorários
advocatícios arbitrados em valor ínfimo. Preparo
recolhido no mínimo legal. Base de cálculo é o
proveito econômico pretendido com a majoração
da verba honorária, conforme precedentes deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
deserto.
Inconformismo da parte ré. Restituição dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005547-59.2011.8.26.0576
7
pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade.
Súmulas no1 e no2 deste Eg. Tribunal de Justiça.
Percentual de retenção aferível no caso concreto,
partindo-se do piso mínimo (10%), até o máximo de
20%, compreendido pela jurisprudência como não
violador dos direitos do consumidor (artigo 51, incisos
II e IV, do Código de Defesa do Consumidor).
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e da Eg.
9a Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Ausência
de comprovação de prejuízo que exacerbe o piso
mínimo.
Patamar
que
se
compatibiliza
com
o
percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça
e por esta 9a Câmara de Direito Privado. Valor pago a
título de personalização do imóvel que deve ser
também restituído com retenção dos mesmos 10%.
Juros de mora. Trânsito em julgado. Decisão prolatada
nos autos do REsp. no. 1.740.911/DF, julgado em sede
de
recurso
repetitivo.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso do autor não conhecido e da ré
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001863-33.2017.8.26.0404;
Relator
(a):Rogério
Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; julgado em 15/05/2020; 15/05/2020,
g.n.).
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão
pela qual foi julgado deserto recurso de apelação
interposto pelo agravante Alegação de incorreção.
Pedido de reforma. Majoração da verba honorária
definida em 1o grau de jurisdição. Preparo que deve
ser
correspondente
ao
proveito
econômico
buscado por meio de recurso de apelação.
Exegese do art. 4o, §2o, da lei 11.608/2003.
Precedentes
nesse
sentido
-
Inconformado
que
promoveu ao recolhimento do preparo recursal com
base no valor da verba honorária que foi definida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005547-59.2011.8.26.0576
7
r. sentença proferida no feito principal. Agravante que,
ademais, desprezou determinação direcionada à efetiva
e adequada complementação do preparo. Deserção
configurada - Acerto da r. decisão atacada - Recurso
não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
instrumento
2123886-46.2016.8.26.0000; Relator (a): Simões de
Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Julgado em 27/09/2016). Grifo nosso.
Assim, diante da inobservância do requisito
essencial de admissibilidade da apelação, deve o recurso ser
considerado deserto.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVANTE
DE
AGENDAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA No
187/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência
desta Corte consolidou o entendimento de que apenas
a juntada do comprovante de agendamento, no ato da
interposição do recurso especial, caracteriza a sua
deserção.
Incidência
da
Súmula
no
187/STJ.
Precedentes. 2. Descumprida a norma no sentido
de comprovar o respectivo preparo no ato de
interposição
do
recurso
e
não
atendida
a
determinação legal de, após intimado, sanar o
vício, é de rigor que à parte recorrente seja
imposta a pena de deserção do recurso. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1.302.783/SP, Rel. Ministro Raul Araújo QUARTA
TURMA, julgado em 03/12/2018, g.n.).
Pelo exposto, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005547-59.2011.8.26.0576
7
HELIO FARIA
Relator